Tribunal: TJMT
Processo: 1012394-65.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012394-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSANGELA FERRACA ROQUETTE - CPF: 502.484.729-68 (RECORRENTE), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012394-65.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1012394-65.2025.8.11.0001

Recorrente
: Latam Airlines Group S/A

Recorrida
: Rosangela Ferraca Roquette

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE DOZE HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por danos morais, decorrente de atraso de doze horas em voo contratado para o trecho Cuiabá/MT – Natal/RN, com conexão em Guarulhos/SP. O atraso comprometeu a participação da parte autora e de grupo de estudantes sob sua responsabilidade em torneio regional de robótica, implicando pernoite no aeroporto e prejuízos à integridade física e emocional dos envolvidos. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o atraso no voo constitui falha na prestação de serviço a ensejar reparação por danos morais; e (ii) analisar se o valor arbitrado na sentença a título de indenização moral deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, sendo suficiente para sua configuração a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O cancelamento do voo, fundado em “manutenção não programada”, caracteriza fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial, que não afasta o dever de indenizar.

5.

A recorrente não comprova a presença de excludente de responsabilidade, como caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva da vítima, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

6.

O atraso de doze horas, a pernoite no aeroporto e o comprometimento da participação da recorrida e de menores sob sua supervisão em evento previamente agendado configuram transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, justificando o reconhecimento de dano moral.

7.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da falha, a extensão do dano e o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O cancelamento de voo por motivo de manutenção não programada configura fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva do transportador aéreo por falha na prestação do serviço.

2.

O atraso significativo em voo, aliado a pernoite em aeroporto e prejuízos à atividade programada do passageiro, caracteriza dano moral indenizável.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade, da extensão do dano e da finalidade compensatória e pedagógica da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1026862-60.2023.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, Relator Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012394-65.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1012394-65.2025.8.11.0001

Recorrente
: Latam Airlines Group S/A

Recorrida
: Rosangela Ferraca Roquette

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Latam Airlines Group S/A.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais.

Origem:
6.º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(
Id
. 291042961): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenou a requerida
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a autora a título de danos morais por atraso de doze horas para chegada ao destino contratado.

Recurso Cível Inominado
(Id. 291042964)
:

requer a reforma da sentença para a improcedência da demanda ou para reduzir o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 291249885)
:

apresentadas para que seja mantida a sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N.°
1012394-65.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1012394-65.2025.8.11.0001

Recorrente
: Latam Airlines Group S/A

Recorrida
: Rosangela Ferraca Roquette

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

O conjunto fático revela que a recorrida é diretora da escola Professor Heliodoro Capistrano e adquiriu passagens aéreas, para o trecho de Cuiabá/MT x Natal/RN, com conexão em Guarulhos/SP, com chegada ao destino prevista para o dia 13/02/2025 às 12h05, para que os estudantes do grupo de robótica “Heliobot Technology”, pudessem participar de um torneio regional em Natal/RN, denominado “First Lego League – FLL” que ocorreria nos dias 14 e 15 de fevereiro, às 8h da manhã.

Todavia, ao chegar no horário de embarque, inclusive após terem feito o check-in, foram surpreendidos com o cancelamento do voo, sob o fundamento de uma “manutenção não programada”, por este motivo foram remanejados para outro voo com saída de Cuiabá no dia 13/02/2025 às 11h45 e chegada ao destino final em Natal às 00h05, totalizando no
atraso de doze horas.

A autora destaca que ela e os 10 (dez) estudantes do grupo, menores de idade sob sua supervisão e responsabilidade, tiveram que pernoitar no saguão do aeroporto e, em razão do atraso, não tiveram tempo de descanso, o que comprometeu o desempenho do grupo durante a competição.

Como meio probatório, apresentou os bilhetes em Id. 291042941, a declaração de cancelamento em Id. 291042942, fotografias dos estudantes no saguão do aeroporto em Id. 291042946 e o comprovante de inscrição do grupo de robótica no referido torneio em Id. 291042947.

Irresignada com a procedência do pedido de indenização moral, a recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Da análise dos autos verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispões que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE
VOO
. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE
24
(VINTE E QUATRO)
HORAS
DE DIFERENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO.
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
atraso
/cancelamento do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal. 2. A alegação de que o
atraso
ocorreu em decorrência de manutenção emergencial da aeronave não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno. 3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade. (...) (N.U 1026862-60.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)”

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, cuja redução é postulada pela parte recorrente, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, entre outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Considerando tais elementos, o “quantum” fixado a título de danos morais, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais da recorrida, não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, sua reparabilidade e a finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025